Tribunal: TJDFT
Processo: 0710077-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710077-91.2024.8.07.0009 RECORRENTE: TAIANE COSTA DE SOUSA RECORRIDA: CORPOREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDIMENTO DE DEPILAÇÃO A LASER. ALEGAÇÃO DE QUEIMADURAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NULIDADE DA INTIMAÇÃO E REVELIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos, na qual a autora alegou ter sofrido queimaduras na região da virilha durante procedimento de depilação a laser realizado pela ré. 2. A apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de exibição de prontuário, nulidade da intimação para produção de provas e revelia da ré. No mérito, pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa ou nulidade processual que justifique a anulação da sentença; (ii) se restou demonstrada a falha na prestação do serviço apta a ensejar a reparação de danos materiais, morais e estéticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O cerceamento de defesa não se configura, pois a ré apresentou nos autos o prontuário completo da autora, incluindo imagens do atendimento, não havendo prejuízo à parte apelante. 5. O julgamento antecipado da lide não viola o contraditório quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, sendo descabida a alegação de nulidade da intimação para produção de provas. 6. Não se verifica revelia da ré, pois a contagem do prazo para contestação, conforme jurisprudência do STJ, inicia-se no primeiro dia útil após a juntada do AR aos autos, tendo a contestação sido apresentada tempestivamente. 7. No mérito, embora se trate de relação de consumo e a responsabilidade do fornecedor seja objetiva, cabe ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal com o serviço prestado. No caso, a autora não apresentou laudo médico contemporâneo ao suposto dano, nem fotografias que demonstrassem as alegadas queimaduras, limitando-se a juntar relatório médico elaborado mais de um ano após o procedimento. 8. O prontuário da clínica registra atendimento da autora, indicando ausência de sinais de intercorrência após o procedimento, além de haver consentimento expresso sobre os riscos inerentes à técnica utilizada. 9. Diante da ausência de prova concreta do dano e do nexo causal, não há fundamento para condenação da ré, devendo ser mantida a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide é válido quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado, não configurando cerceamento de defesa. 2. A contagem do prazo para contestação, em caso de citação pelos correios, tem início no primeiro dia útil após a juntada do AR aos autos, nos termos do art. 231, I, do CPC. 3. A responsabilidade do fornecedor pelo serviço prestado é objetiva, mas cabe ao consumidor comprovar o dano e o nexo causal para fins de reparação. 4. A ausência de prova inequívoca do dano e do nexo causal impede a responsabilização do prestador de serviço por supostos danos decorrentes do procedimento estético realizado. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI, 14 e 39, V; Código de Processo Civil, arts. 231, I, 355, I, e 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.993.773/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 24/08/2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a parte hipossuficiente tem o direito à inversão do ônus probatório, quando verossímil sua alegação. Afirma que ao exigir da consumidora a comprovação de fatos que estavam sob o domínio técnico e documental da empresa, a turma julgadora operou inversão indevida do encargo probatório, subvertendo a lógica protetiva que rege as relações de consumo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 14 do CDC, argumentando que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando a demonstração de dano e nexo causal, ainda que por meio indiciário; c) artigos 6o, 10, 355, inciso I, e 370, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser necessário o reconhecimento da nulidade da decisão que cancelou a prova pericial, sem manifestação prévia das partes, com o consequente restabelecimento da decisão anterior, que deferiu a produção da prova técnica, garantindo-se o devido processo legal, a paridade de armas e o contraditório efetivo. Subsidiariamente, defende o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com produção de prova pericial técnica sobre as condições do equipamento e adequação do procedimento realizado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 6o, 10, 355, inciso I, e 370, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Assim, indeferida a perícia judicial, o julgamento antecipado da lide não caracterizou cerceamento de defesa porquanto os documentos juntados aos autos foram suficientes para a formação do convencimento do magistrado [...] Em que pese a relação entre as partes ser consumerista e a responsabilidade da ré ser objetiva no caso, a apelante não conseguiu comprovar o dano [...] Nessa diapasão, além de devidamente informada do risco do procedimento, a apelante não comprovou que a intercorrência narrada transbordou a normalidade. Ademais, no prontuário de atendimento (ID 68567169), há a descrição de indicativo de atendimento e posterior declaração de que a apelante não apresentava sinal de intercorrência e estava liberada, ou seja, ainda que havido a intercorrência, ela evoluiu como esperado neste tipo de procedimento. Assim, não comprovado o dano alegado, a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe (ID 69235325). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016